Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709970-41.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDSON LOPES DE SOUZA APELADO: NOVA ALIANCA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora